Tribunal: TCU
Processo: 012.160/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em contrato que tem por objeto a prestação de serviços de perícias médicas em psiquiatria e em especialidades diversas. Análise das respostas da oitiva e da diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Sr. Francisco Eduardo Cardoso Alves, dando conta de supostas irregularidades no Contrato 217/2018, celebrado pela Superintendência da Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia no Estado de São Paulo com a empresa Milori & Milori Cosentino Perícias e Serviços Médicos Sociedade Simples Pura, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência deste acórdão, juntamente com o voto e o relatório, à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em São Paulo, à empresa Milori & Milori Cosentino Perícias e Serviços Médicos Sociedade Simples Pura e ao Sr. Francisco Eduardo Cardoso Alves; e 9.3. arquivar o processo.